Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728956-76.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao impetrante, para contrarrazões ao agravo interno (id 62864342). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator